Tribunal: TJMT
Processo: 1011214-22.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011214-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), JOSE MORE GARIGLIO - CPF: 137.429.226-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SUPERMERCADO SAFRA LTDA - CNPJ: 26.770.313/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CALDAS TAVARES GARIGLIO - CPF: 594.278.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA MARIA GARIGLIO - CPF: 161.887.561-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DECORRENTE DE FALHAS DOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO — VERBETE Nº 106 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO — NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Não se inicia o prazo da prescrição intercorrente, disposto no artigo 40, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, quando não ocorre a tentativa de citação válida do executado por falhas dos mecanismos do Judiciário. Aplicável, portanto, o verbete nº 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
José More Gariglio
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (id. 141617662 – fls. 1/12).

Assegura que “
a causa interruptiva do marco prescricional (artigo 174, inciso I, do CTN), se deu em 22/04/2010 – Despacho inicial, sendo que a parte agravada, ora Fazenda Pública, manteve-se inerte por mais de (cinco) anos, sem promoção de qualquer ato nos autos, só vindo comparecer ao processo em 19 de maio de 2015, como também em 01/08/2018, requerendo o andamento do feito, momento este que já havia incidido o instituto prescritivo, pois deixou esta de promover qualquer ato útil no processo, durante o prazo quinquenal
”.

Assevera que “
em nosso ordenamento jurídico, encontra-se pacificado o entendimento da incidência da prescrição em caso de inércia da fazenda pública, diante da ausência de promoção de atos processuais após o despacho de citação
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 149400662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

José More Gariglio
interpôs agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra si,
Supermercado Safra Ltda., Maria Caldas Tavares Gariglio
e
Anna Maria Gariglio
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Eis o teor do dispositivo da decisão:

[...] Verifica-se no presente caso, que a fazenda pública deu início a cobrança do debito com a propositura da execução fiscal, a qual foi recebida e determinada a citação em 22/04/2010, antes do decurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto no artigo 174 do CTN.

Portanto, não há de ser reconhecido o instituto da prescrição direta do débito nestes autos.

Quanto à falta do interesse de agir pelo valor irrisório do débito, observo a ausência de previsão legal do referido pleito, uma vez que o valor mínimo para processamento da ação executiva é de 15 unidades de padrões fiscais, que hoje equivale ao valor de R$ 3.213,75 (três mil duzentos e treze reais e setenta e cinco centavos) cujo arquivamento está prevista no artigo 1º, do Provimento n.° 13/2013 – CGJ. Razão pela, qual indefiro o pedido.

No que tange ao artigo 2º da Lei 10.496/2014, verifica-se da sua redação que há vedação para propositura da execução sendo facultado o seu não ajuizamento, sendo tal medida deliberalidade que compete ao exequente. Não bastasse isso, em consulta ao sistema SADA da SEFAZ, verifica-se do espelho da CDA nº 20099926 (em anexo), que o valor atualizado do débito corresponde à R$38.503,39 (trinta e oito mil, quinhentos e três reais e trinta e nove centavos), portanto superior à 160 unidades de padrões fiscais que hoje equivalem à R$34.280,00 (trinta e quatro mil duzentos e oitenta reais).

Em assim sendo, rejeito a exceção de pré-executividade oposta, determinando, por conseguinte, a tramitação regular da execução até a satisfação integral do crédito.

Deixo de condenar no pagamento de custas e honorários por serem incabíveis na espécie.

Após o decurso do prazo de intimação da presente decisão, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. [...]. (Id. 131120694 – fl. 5).

Em decisão monocrática proferida na data de 29 de agosto de 2022, neguei provimento ao recurso.

Pois bem.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 9.071,94: nove mil, setenta e um reais e noventa e quatro centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 20099926, Id. 131120697 – fl. 5), em que a inicial foi protocolada em 27 de janeiro de 2010 (Id. 131120697 – fl. 4) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 22 de abril do mesmo ano (Id. 131120697 – fl. 7).

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial
1340553/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 566)
, decidiu:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

[...]

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...]
o juiz suspenderá
[...]’). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

[...]

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, Primeira Seção, REsp 1340553/RS recurso repetitivo, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

Por se tratar de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária, em que o despacho de citação se deu na vigência da Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, nos termos do recurso repetitivo, o prazo da prescrição intercorrente tem início na data da ciência da Fazenda Pública, após “
a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis
”.

Ocorre que, no caso, sequer ocorreu o termo inicial da prescrição intercorrente, porquanto o prazo de suspensão do artigo 40 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 conta-se da data da intimação da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores, e não houve expedição da carta de citação.

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] Somente deve ser reconhecida a prescrição intercorrente quando caracterizada a inércia da Fazenda Pública, bem como o transcurso do lapso temporal superior a 05 (cinco) anos após o período de suspensão de 01 (um) ano, previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, o que não ocorreu no presente caso, razão que se impõe a cassação da sentença de primeiro grau. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000278-46.2005.8.11.0033, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em
19 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

Logo, não houve início do prazo de prescrição intercorrente, pois não houve qualquer tentativa frustrada de citação dos devedores.

Com efeito, o fato de os autos terem permanecido paralisados por mais de cinco (5) anos sem que houvesse expedição de carta de citação, não poderia ser atribuído ao agravado, porquanto ajuizada a execução fiscal pela Fazenda Pública, caberia ao Juízo desenvolver o processo, a expedir a carta de citação, por impulso oficial, de acordo com o disposto no artigo 2º do Código de Processo Civil: “
o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial”
.

[...] Quanto à marcha do processo, o impulso processual pode se dar: 1) pelas partes ou 2) pelo Estado-juiz. O direito brasileiro adotou a segunda opção.
O processo desenvolve/se por impulso oficial, não sendo necessária a previsão de normas tópicas e expressas para que se passe dessa para aquela fase do procedimento
[...]. (STJ, Primeira Turma, RESp 866.445/MG, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de abril de 2007). [Sem negrito no original]

Assim, não vislumbro a paralisação do processo pelo prazo quinquenal disposto no artigo 40, § 4º da Lei de Execução Fiscal, necessária à operação da prescrição intercorrente, à exceção de falhas dos mecanismos do Judiciário, consoante acima demonstrado.

Aplicável, na hipótese, o verbete nº 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, o qual incide quando a demora na citação é imputada ao Poder Judiciário, e não ao próprio credor:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. (Verbete nº 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça). [sem negrito no original]

Por fim, o fundamento da decisão agravada está em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores. Essas, as razões pelo que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023